Tribunal: TJMT
Processo: 1004287-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-02
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004287-74.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADO: GILBERTO ALVES CAMARGO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR RECURSAL – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Monitória n.o 0006432-28.2016.8.11.0055, ajuizada em face de GILBERTO ALVES CAMARGO, indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOJUD realizado pelo agravante.
Em suas razões, o banco recorrente aduz que o indeferimento do seu pedido de consulta ao INFOJUD mostra-se equivocada, pois os sistemas informatizados estão disponíveis para que o Poder Judiciário possa atuar em colaboração.
Pontua que seu pleito encontra amparo nos artigos 772, inciso III e artigo 773, parágrafo único, do Código de Processo Civil e esclarece que a utilização do sistema para a localização de bens pertencentes à parte devedora atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual.
Requer, assim, liminarmente a suspensão da decisão agravada e no mérito pede a sua reforma para que seja determinada a realização de consulta ao sistema INFOJUD, a fim de localizar bens em nome do agravado.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Ao indeferir o pleito o Juízo a quo destacou “[...] não ter sido demonstrado que se esgotaram as buscas pelos bens em nome do executado para quebra do sigilo fiscal, sendo certo que eventuais bens imóveis podem ser buscados diretamente pela parte exequente mediante consulta ao CRI local, pois incumbe à parte exequente promover diligências para encontrar bens em nome da parte executada.” - Id. n.o 79636966.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR